Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718665-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ FEITOSA AGRAVADO: EDILSON ALMEIDA SILVEIRA, FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SALES, SALVADOR XAVIER RIBEIRO D E S P A C H O Na decisão de ID 36307318, em que se deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não constou a determinação de intimação dos agravados, para fins de contraditório. Assim, intimem-se os agravados, para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora